Tribunal: TJPA
Processo: 0054408-27.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054408-27.2012.8.14.0301

APELANTE: KATIA CORREA DE OLIVEIRA, MARIA JOANA SILVA CORREA, J K PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME

APELADO: SUPERMERCADO AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COM FINS COMERCIAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. RETOMADA DO BEM QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO MOSTRA-SE LEGÍTIMA A PRETENSÃO AUTORAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS FIADORAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
J K PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA e OUTROS
em face da decisão monocrática de ID Num.
1987082
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA.

Na origem, tratava-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, ajuizada por SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA em face de J K PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA, KATIA CORREA DE OLIVEIRA e MARIA JOANA SILVA CORREA.

Sobreveio Sentença (ID 1647606), com o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposta por SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA contra J K PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA, KÁTIA CORRÊA DE OLIVEIRA e MARIA JOANA SILVA CORRÊA, razão pela qual DECRETO O DESPEJO da parte requerida, que deverá desocupar o imóvel indicado na inicial no prazo de 15 (quinze) dias voluntariamente, nos termos do art. 1 o ; 9 o II e III; 23, I; 39; 63, §1°, b, da lei n° 8.245/91 e ainda com fundamento nos arts. 955 e 2.036 do Código Civil, eis que restou cabalmente demonstrado nos autos, a existência de um contrato locatício entre as partes, que foi descumprido pela parte requerida, ao deixar de efetuar os pagamentos das mensalidades do bem indicado na inicial. CONDENO a parte requerida ao pagamento de todas as mensalidades em atraso, eis que determinada a responsabilidade da parte requerida no contrato de locação em apreço, tudo levando-se em consideração a data do fim do contrato. Ressaltando que sobre o valor das mensalidades da locação deverão incidir os encargos determinados no contrato de locação realizado entre as partes, inclusive as multas. Desta feita, determinado o despejo, e pelas fundamentações acima, principalmente pela falta de conexão existente entre o processo principal e a reconvenção, faltando-lhe requisito disposto no art. 315 do CPC, é que JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO apresentada pela parte reconvinte, J K PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA, KÁTIA CORRÊA DE OLIVEIRA e MARIA JOANA SILVA CORRÊA, nos termos do art. 267, VI do CPC, por faltar- lhe uma das condições da ação, qual seja, falta de interesse processual - falta de interesse de agir. CONDENO a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 §3° c, do CPC.

P.R.I. Cumpra-se.

Belém, 26 de fevereiro de 2015.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

Inconformados os Réus recorrem a esta instância (ID Num. 1647610), pleiteando a reforma do decisum sob os seguintes fundamentos:

1. Defendem a ilegitimidade passiva das fiadoras, em decorrência da avença não prever que as Fiadoras tivessem assumido o compromisso como devedoras solidárias nem de terem renunciado o seu benefício de ordem.

2. Arguem que a petição inicial é inepta, porque no demonstrativo de débito o cabeçalho exprime três valores: o mês de referência, o valor da prestação e o valor atualizado.

3. Afirmam a impossibilidade jurídica do pedido de despejo, em decorrência do imóvel ter sido devolvido em dezembro de 2011.

4. Arguem que a multa por rescisão antecipada no patamar de 3 meses fere a proporcionalidade, pelo que pugna pela redução para apenas um mês de aluguel, na forma do art. 4º, da Lei n. 8245/91 e do art. 413, do CC.

5. Sustentam que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, uma vez que não permitir aos Recorrentes a possibilidade de produção de provas.

6. Finalmente, entendo estar comprovadas a cobrança abusiva dos aluguéis e da multa contratual pleiteia a condenação da Apelada as penalidades do art. 940, do CC e da litigância de má-fé.

Requer assim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença combatida ou reformar o decisum acolhendo a pretensão recursal.

Não houve oferecimento de contrarrazões (Num. 1647611 - Pág. 10).

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 1987082, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COM FINS COMERCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS FIADORAS AFASTADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DO PEDIDO DE DESPEJO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. RESCISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. RETOMADA DO BEM QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO MOSTRA-SE LEGÍTIMA A PRETENSÃO AUTORAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS FIADORAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Irresignados, a parte requerida interpôs Agravo Interno de ID Num
2096584
.

Alegam o equívoco quanto à ocupação do imóvel, visto que foram citados em endereço diferente do imóvel em discussão na lide e que o imóvel já teria sido entregue ao agravado desde 2010.

Aduzem a necessidade de manutenção da responsabilidade subsidiária das fiadoras.

Afirmam a ocorrência de inépcia da inicial, em razão da ausência do índice utilizado na atualização monetária e a impossibilidade jurídica do pedido, em razão da necessidade de adequação da causa ao rito ordinário.

Defendem a imposição da pena prevista no art. 940 do CC, em razão da cobrança abusiva.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença em sua integralidade e que o processo seja julgado improcedente, com a condenação do agravado à penalidade do art. 940 do CC e que seja permitida a compensação de créditos.

Contrarrazões ao Agravo Interno de ID Num 2286771.

Requerem a manutenção da decisão monocrática, eis que devidamente fundamentada e em consonância com a prova dos autos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESPEJO

Os Agravantes sustentam a impossibilidade jurídica do pedido, em decorrência de o imóvel estar disponível para devolução desde dezembro de 2011, conforme notificação de fls. 10 (ID Num. 1647598 - Pág. 10).

Na verdade, os agravantes confundem a impossibilidade jurídica do pedido com a ausência de interesse, pois a primeira somente se reconhece quando o provimento judicial é vedado pelo Direito, o que não é o caso.

Já o interesse de agir é a necessidade, utilidade e adequação da propositura da ação judicial.

O interesse processual é o interesse de agir do titular do direito. Se houver propositura inadequada então haverá nulidade da ação e o resultado final não será alcançado. O interesse processual é composto do binômio necessidade e utilidade e sem eles não haverá tutela jurisdicional do Estado de direito.

No entanto, o interesse processual não determina a procedência do pedido, pois o mesmo irá ser apreciado quanto ao mérito. Assim, o interesse processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual.

Contudo, não cabe falar em carência de ação, por impossibilidade jurídica do pedido, se a pretensão deduzida em juízo não é vedada pelo ordenamento jurídico.

Deste modo, rejeito a prejudicial.

Quanto a alegação de endereço diverso no cumprimento do mandado de citação, trata-se de inovação recursal. Assim, inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de alegação que não fora aventada quando do recurso de apelação, por representar vedada inovação recursal.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Alega a parte agravante a inépcia da petição inicial em razão da ausência de índice utilizado na atualização monetária.

Afirma ser necessário o cálculo discriminado do suposto débito.

Pois bem.

A exigência prevista no art. 62, inciso I, parte final, da Lei n.º 8.245 /91, de apresentação, com a inicial de ação que envolva cobrança de alugueres e encargos locatícios, de cálculo discriminado do valor do débito, não obriga a especificação dos índices de correção monetária adotados.

Deste modo, rejeito a preliminar.

DO DESPEJO

O art. 9º da Lei de Locação nº. 8245/91 enumera as situações em que a locação poderá ser desfeita.

Art. 9º A locação pode ser desfeita.

(...)

III- em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Considerando-se que o pagamento dos encargos locatícios é uma das obrigações primordiais do locatário, como se assiste no art. 23, I Lei 8.245/91.

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I- pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

Não sendo outro o entendimento de abalizada doutrina a respeito:

Falta de pagamento de alugueres.

Descumprida essa obrigação (LI 23, I) o locador tem direito de ajuizar ação de despejo (LI 62) que, se procedente, ensejará a desocupação voluntária do imóvel, em 15 dias (LI 63 § 1º b), e a execução provisória da ordem de despejo (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Leis civis comentadas, Revista dos Tribunais, pág. 616).

Vislumbra-se que, para a continuação da vigência do contrato de locação pactuado, ambas as partes devem cumprir as suas obrigações assumidas para que este contrato possa fluir da mesma maneira para ambos. Uma vez que, se uma das partes descumpre o que lhe era cabido, o contrato perde o seu valor e a outra parte tem o direito de requerer o desfazimento do contrato, qual seja a locação do imóvel.

Da leitura dos autos entendo estar demonstrado pelo contrato de locação (ID Num. 1647598 - Pág. 7/9) a obrigação do Réu ao pagamento dos aluguéis decorrentes da utilização do imóvel em litígio, cumprindo com o seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito ao recebimento dos aluguéis e demais encargos contratuais.

Do contrário, os Réus não demonstraram a devolução do imóvel nem a quitação dos débitos, pelo que resta flagrantemente comprovada a desobediência dos deveres do Locatário, em decorrência da falta de pagamento dos aluguéis e dos encargos locatícios, impondo-se o desfazimento da locação, conforme o artigo 9°, III, da Lei do Inquilinato.

DA COBRANÇA

Inexistindo prova da quitação do débito, ônus que competia aos Réus, por força do art. 373, inciso II, do NCPC, deve a Locatária ser condenada ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva entrega do imóvel.

Subsidiariamente, responderão as fiadoras
KATIA CORREA DE OLIVEIRA e MARIA JOANA SILVA CORREA
, com base no art. 818 e 827.

DA MULTA

De efeito, o vínculo contratual é corroborado pelo instrumento juntado no evento Num. 1647598 - Pág. 7/9, referente à locação de imóvel comercial com prazo de vigência previsto para 3 anos, iniciando em 1º/06/2010 e terminando em 31/05/2013 (ID Num. 1647598 - Pág. 7).

Outrossim, a exigência de multa pela rescisão do contrato antes do término do prazo da locação havida (3 anos), consta prevista na cláusula nona do instrumento contratual, fl. 8 (Num. 1647598 - Pág. 8), sendo cabível a exigência dos valores a título de multa e demais despesas atinentes à cobrança da dívida, nos moldes do art. 54-A, §2º, da Lei n.8245/1991, vejamos:

Art. 54-A.
Na locação não residencial de imóvel urbano n
a qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012)

§ 1o Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012)

§ 2o
EM CASO DE DENÚNCIA ANTECIPADA DO VÍNCULO LOCATÍCIO PELO LOCATÁRIO, COMPROMETE-SE ESTE A CUMPRIR A MULTA CONVENCIONADA, QUE NÃO EXCEDERÁ, PORÉM, A SOMA DOS VALORES DOS ALUGUÉIS A RECEBER ATÉ O TERMO FINAL DA LOCAÇÃO
.

Do teor do §2º, do art. 54-A, da Lei do Inquilinato se observa que o limite legal da multa é o número de meses restante para o fim da locação. Portanto, considerando que no momento da infração contratual (inadimplemento dos alugueis) ainda restavam mais de um ano para o vencimento do prazo contratual, (ID Num. 1647598 - Pág. 7). a multa fixada no contrato (3 meses) observou o disposto no art. 54-A, §2º, da Lei n.8245/1991 e não merece ser reformada, por não padecer de abusividade .

DA COBRANÇA INDEVIDA E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Não demonstrada a abusividade da cobrança, eis que foram afastadas as teses defensivas, resta inaplicável o disposto no art. 940, do CC, bem como as penalidades da litigância de má-fé, por não restarem comprovada as violações aos deveres impostos no art. 77, do NCPC, nem preencher as hipóteses descritas no art. 80, do NCPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2023